Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), WILMAR LUFT - CPF: 256.665.920-68 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MÉDICO
LTDA

APELADA:
WILMAR LUFT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO
– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– RESCISÃO
PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS
–

BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
(NEOPLASIA MALIGNA)
–
TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO
–
NECESSIDADE
–

SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A
MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL –
PREJUÍZO QUE A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE ACARRETAR AO BENEFICIÁRIO –
COMPROVADO
–
FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO
DE PLANO
INDIVIDUAL OU FAMILIAR –
INCIDÊNCIA DO TEMA 1082 STJ
–

ATO
ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
– DEVER DE INDENIZAR – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
–

QUANTUM ARBITRAD
O
– CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS
–

PRECEDENTES TJ/MT
–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.

Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, há necessidade de ser observada a função
social do contrato, especialmente,
quando o beneficiário
se encontra em tratamento
médico por doença grave.

A o
peradora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
,
sendo que a rescisão abrupta
ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar
.

(Tema 1082 STJ)
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA
,
tirado contra
sentença
(ID.
no
2
40048658
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3a
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
,

que nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
Wilmar Luft ajuizouação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar de tutela de
urgênciaem
face deUnimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados e representados nos autos.
(...)
Os documentos médicos apresentados no Id. 142831910, confirmados no Id. 154467867, comprovam que o autor está em tratamento de Neoplasia Maligna do Pâncreas desde o ano de 2021, inclusive em processo de metástase para o fígado. Assim, não pode a prestação dos serviços ser encerrada na forma como pretende a ré, ainda que esta tenha notificado a contratante dentro do prazo contratual e legalmente estabelecido.

É certo que, olhando superficialmente para a questão, a ré tem todo o direito em requerer a rescisão unilateral e até mesmo imotivada do contrato, bastando para tanto cumprir com as obrigações contratualmente estabelecidas e previstas em lei.

Todavia, a mesma lei que garante à ré o exercício do direito de rescisão imotivada, ampara a manutenção do contrato daquele usuário doente, até que termine seu tratamento, pois, de acordo com o artigo 8o, § 3o, alíneab, da Lei n. 9.656/98, na hipótese de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora é obrigada a garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento.

(...)
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,julgo procedentes ospedidosformulados por WILMAR LUFT contra UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, paraconfirmar a liminare condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Referido valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
concessão de efeito suspensivo ao apelo recursal.

Da
não incidência do CDC no presente caso.

Da
ausência de conduta ilícita praticada.

Da ausência de danos morais indenizáveis

Subsidiariamente, defende a redução d
o quantum
indenizatório.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
2
41227195
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
40048669
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA

APELADA:

WILMAR LUFT

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, tirado contra
sentença
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais
,
no sentido de confirmar a liminar
que determinou que o plano de saúde
do autor

fosse reativado
, e, condenou

a
empresa
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e honorários sucumbenciais

fix
ados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

A apelante, de início, defende a concessão de efeitos suspensivo ao apelo recursal interposto, bem como a inaplicabilidade do CDC no presente caso.

Aduz ainda, que:

“(...) exerceu o seu direito de rescisão contratual, respeitando em sua integralidade as regras e prazos estabelecidos para se realizar a rescisão, e, principalmente, garantindo todos os direitos dos beneficiários nele inseridos, com a possibilidade de contratação de novos planos, com o aproveitamento das carências contratuais já cumpridas
” (sic).

Prossegue salientando:

“(...)
garantiu aos beneficiários inscritos no contrato ora denunciado, a busca de portabilidade de plano de saúde, ou seja, o Apelado e demais beneficiários poderiam buscar outros planos de saúde, de outras operadoras, com o aproveitamento das carências já cumpridas ingressando com o pedido no site da ANS e requerendo o direito que lhe é assegurado.
” (sic).

Assevera que:

“(...)
não está enquadrado na tese formada pelo STJ, pois, não se encontra internado e nem em tratamento, atualmente vem fazendo uso dos medicamentos já receitados pelo médico, sendo necessário realizar novos exames complementares, para posterior definir o tratamento para a doença
” (sic).

Por fim,

afirma:
“(...) que i
nexistem os danos morais em face da dos fatos alegados initio litis, restando claro estar sem amparo legal o pleito pretendido, eis que os fatos descritos na inicial não pode ser âncora para o pedido dos autores, pois assim,
estará havendo
enriquecimento indevido.
Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado.
” (sic).

Lado outro, a parte apelada sustenta a impossibilidade
de cancelamento de plano de saúde
com menos de 30 beneficiários, havendo necessidade de justificativa idônea, acrescentando que (Tema 1.082), estabeleceu para os casos de plano de saúde coletivo com 30 ou mais beneficiários que a operadora pode proceder a rescisão imotivada – desde que observados os requisitos da Resolução Normativa 195/2009 da ANS.

Pois bem.
Passo a análise das teses aventadas pela empresa recorrente.

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

(...)

(N.U 1000579-85.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024)
.

Da inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

Cumpre
salientar
, que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula no 608 do STJ a qual aduz que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

Da ausência de conduta ilícita

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual pela Apelante, visto que a sentença determinoua manutenção do plano de
saúde objeto
dos Autos.

Após examinar detidamente os autos e os documentos juntados pelas partes, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença Recorrida.

O apelado
é beneficiári
o
de Plano de Saúde firmado com
a operadora de plano de saúde,
em 01/12/2008

firmado
junto a recorrente
Unimed Rondonópolis conforme se faz prova pela carteirinha de usuário, relatório de faturamento e usuários anexos.
(ID no 240048167 e
24004816
9)

Ademais, é incontroverso que se encontra
em tratamento de Neoplasia Maligna do Pâncreas
,
desde o ano de 2021, inclusive em processo de metástase para o fígado.

(ID no 240048172).

Desta
forma
,
demonstrou n
ecessita
r
de tratamento contínuo para melhora
e regressão da enfermidade, além da
redução das consequências
causadas por um tratamento oncológico.

N
ecessário anotar que não obstante oentendimento jurisprudencial de que a vedação da rescisão unilateral previsto na norma do inciso II, parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 aplica-se aos Planos Individuais e familiares,
podendo as Operadoras rescindir unilateralmente os contratos referentes aos planos empresariais ou coletivos, porém,o Superior Tribunal de Justiça igualmente decidiu no sentido de que a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde empresariais ou coletivos requer a notificação pessoal com prazo de 60 (sessenta dias) de aviso prévioe oferecimento de plano individual nos mesmos moldes financeiros.

No caso,
percebe-se
a notificação realizada pela Apelante

(I
D
no
240048170)
, contudo, há necessidade de ser observada a função social do contrato,especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamentode forma que a rescisão contratual resultariana ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistido quanto ao atendimento médico de que necessita.

Do mesmo modo,
mo
s
tra-sepertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento do conveniado, considerando, ainda que a Apelante afirma que“
as
o
peradoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de
saúde, sem imputação de carência”
,situação que certamente levaria
o
Apelad
o
a ficar desassistid
o
.

Além disso, o Tema1082 do STJdispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internadoou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta,desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca da matéria é o entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA
- MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE - MANUTENÇÃO DO PLANO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça,
é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.

Todavia, havendo beneficiário do plano em tratamento de doença grave, diagnosticado antes de lhe ser enviada a comunicação acerca da rescisão do plano de saúde coletivo, a situação inviabiliza o cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito
contratual. (...)”

(N.U 1001576-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

Diante desse quadro, apesar da justificativa da Apelante com relação a possibilidade de rescisão contratual do plano de saúde d
o
Apelad
o
,
todavia, deve
ser mantido, tendo em vista que a menor está em pleno tratamento de saúde, revelando-seacertada a decisão do juiz singular que impõe à
empresa o
peradora do
p
lano de
s
aúdea
obrigação de
mantero
contrato, sob pena desvirtuar a finalidade de assistência médico hospitalar hospital além de afrontar o Princípio
dafunção
social do contrato.

No caso, conforme já observado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora com a rescisão contratual ainda mais quando necessita dar continuidade ao tratamento, circunstância que revela, inegavelmente que a ruptura do vínculo
contratual vigente
lhe acarretará sérios e irreparáveis prejuízos.

Portanto,
i
mperiosa a manutenção do plano de saúde e, consequentemente, da cobertura a fim de que a Apelada possa efetuar o tratamento determinado por indicação médica, cujo procedimento é necessário para que a
r
ecorrida tenha
o mínimo de
qualidade de vida.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

Quanto ao dano moral,
há nexo de causalidade entre a conduta
ilícita praticada
pela
apelante

e o resultado suportado pela beneficiária, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, sobretudo por se tratar de tema afeto à saúde.

Outrossim,
uma vez verificada que a negativa da operadora de plano de saúde foi ilícita, a violação à honra subjetiva do autor, que enfrentava doença de neoplasia maligna, decorre da própria inferência lógica que o caso apresenta,
haja vista que
quando
o usuário do plano de saúde mais precisa ver-se amparado, a ré indevidamente se recusa a prestar-lhe assistência médica.

Assim, não é mero dissabor a angústia e sofrimento suportados, em face da recusa injustificada que no mínimo pôs em risco a integridade física d
o
paciente.

Noutro giro
, da análise dos autos, verifico que houveram reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativamente
(id. 222049265
e seguintes
)
, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

D
a redução do
quantum indenizatório.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, para redução do
quantum
indenizatório fixad
o
, também não merece acolhimento.

Isso porque, o arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o montante não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em
R$
8
.000,00
(oito mil reais)
,
montante inclusive menor do que o pleiteado pela recorrida (R$ 1
0
.000,00), não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, pois se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERNAÇÃO – UTI PEDIÁTRICA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.
”

(N.U 1041763-72.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024)

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO - BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
”

(...)

Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

(N.U 1032545-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)

Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024